Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AMIZADE. INFORMANTE. ABOLVIÇÃO MANTIDA.

1. No que concerne à qualidade do sujeito ativo, o crime de falso testemunho, é entendido como “próprio” e “puro”, isto é, o tipo penal exige uma situação fática diferenciada que, se ausente, nos leva à atipicidade do fato.

2. In casu, a relação íntima de amizade desqualifica a condição de testemunha do depoimento, razão pela qual imperiosa a absolvição do apelado pelo crime de falso testemunho.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.